Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Apelação cível. Rescisão de contrato de prestação de serviços c/c restituição de valores. Honorários de sucumbência.
1. A inexistência de cláusula que indique que os valores discriminados no contrato foram pagos a título de antecipação pelo serviço contratado inviabiliza a pretensão de restituição proporcional de valores, ante a rescisão unilateral do contrato.
2. O CPC 85, § 2o incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária. No caso, observa-se o critério da legalidade.
3. Honorários de sucumbência fixados no percentual mínimo legal não comportam redução.